Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-02.2024.8.11.0003
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010473-02.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO - CPF: 034.073.951-75 (APELANTE), ELIZANGELA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 040.127.061-01 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.372.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO GOMES DA SILVA - CPF: 728.592.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. COAUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:
Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou dois réus pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando penas privativas de liberdade
,
em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa. Um dos apelantes pleiteia absolvição alegando ausência de provas sobre sua participação no tráfico, enquanto o outro requer readequação da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para condenação da apelante Elizângela Ferreira de Freitas, afastando a tese de mera presença circunstancial e aplicação do princípio
in dubio pro reo
; (
ii
) analisar a adequação da dosimetria da pena aplicada ao apelante Bruno de Oliveira Primo.

III. Razões de decidir:

1. A materialidade e autoria do delito restam devidamente comprovadas pelos autos, mediante auto de prisão em flagrante, laudo pericial, depoimentos policiais e demais elementos probatórios que demonstram a coautoria dos apelantes na atividade ilícita de tráfico de drogas.

2. A alegação de ausência de provas para a condenação da apelante Elizângela não se sustenta, uma vez que o conjunto probatório evidencia seu vínculo estável com o delito, ocupação habitual no imóvel utilizado para armazenamento das drogas, posse do veículo onde foram apreendidas substâncias entorpecentes e documentos falsificados indicativos da tentativa de ocultação da atividade criminosa.

3. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica diante da existência de provas firmes, coerentes e convergentes que vinculam a apelante ao tráfico, afastando sua tese de desconhecimento da droga.

4. Quanto à dosimetria, a fixação da pena observou os critérios legais previstos nos
arts
. 59 e 61, do Código Penal, especialmente no que tange à reprovabilidade da conduta, antecedentes criminais e circunstâncias judiciais, sendo adequada e proporcional à gravidade do delito e à culpabilidade do réu.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em provas indiretas, desde que firmes, coerentes e suficientes para demonstrar a coautoria na prática delitiva. 2. O princípio
in dubio pro reo
não prevalece quando o conjunto probatório indica participação efetiva do acusado no delito. 3. A dosimetria da pena deve observar os critérios legais de individualização e adequação, refletindo a culpabilidade e os antecedentes do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06;
arts
. 59, 61, e 69, todos do Código Penal; art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 585; TCCR/TJMT, Enunciados Orientativos n. 8 e 41; STJ,
AgRg
no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/202; TJMT, N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO
e
ELIZÂNGELA FERREIRA DE FREITAS
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-os pela prática do crime descrito artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para o réu Bruno e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa para a ré Elizângela (Id. 279579548).

A apelante
Elizângela Ferreira de Freitas
, em suas razões recursais, postula sua absolvição quanto à imputação pelo crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e a consequente aplicação do princípio
in dubio pro reo
, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id. 279579579).

Por sua vez, a defesa do apelante
Bruno de Oliveira Ramos
requer a readequação da segunda fase da dosimetria da pena, a fim de que a agravante de natureza preponderante seja valorada na fração de 1/12 para fixação da pena intermediária,
prequestionando
, ao final, os dispositivos legais pertinentes: art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, art. 59,
in fine
; art. 61, inciso I; art. 65, inciso III, alínea “d”; todos do Código Penal e art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 279579568).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento dos recursos de apelação, a fim de manter as condenações prolatadas (Id. 279579581).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 289287358).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelos apelantes.

Extrai-se da inicial acusatória o seguinte contexto fático:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 09/04/2024, por volta das 14h40min, na Rua Espírito Santo, n. 1136, Bairro Cidade
Salmen
, nesta cidade, os denunciados
ELISANGELA FERREIRA DE FREITAS
e
BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO
foram presos em flagrante delito por transportar, guardar e manter em depósito, 20 (vinte) porções, pesando 31,35 g (trinta e um gramas e trinta e cinco centésimos do grama), 12 (doze) porções, apresentando massa de 91,51 g (noventa e um gramas e cinquenta e um centésimos do grama), e 06 (seis) porções, com peso de 262,35 g (duzentos e sessenta e dois gramas e trinta e cinco centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de
COCAÍNA
(20 porções),
MACONHA
(12 porções) e de
PASTA BASE DE COCAÍNA
(06 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 68/71, ID 154754271.

Segundo apurado nos autos, outrossim, os denunciados
ELISANGELA FERREIRA DE FREITAS
e
BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO
se associaram de forma estável e permanente, com divisão de tarefas, para a prática de tráfico de drogas nesta urbe.

São dos autos que, após receber denúncias de que um casal, com mandados de prisão em aberto, expedidos pela Vara Única de Alto Taquari/MT, estava escondido em uma residência situada próximo ao viaduto, nesta Comarca de Rondonópolis, bem como que utilizava o veículo Ford/Fiesta, cor prata, placa NJD3C88 para se locomover, a Polícia Judiciária Civil passou à investigação e diligências.

Logo, os investigadores identificaram, pela placa do veículo, a denunciada ELISANGELA como sendo a sua proprietária, bem como que ela e BRUNO já haviam sido presos pela prática do crime de tráfico de drogas.

Colhe-se que na data de 09/04/2024, os policiais visualizaram BRUNO e ELISANGELA entrando em uma residência, sendo que, ao deixarem o imóvel e entrarem no veículo Ford/Fiesta, foram abordados.

Em seguida, os investigadores visualizaram e apreenderam, no console do veículo, 01 (uma) porção de MACONHA, instante em que BRUNO assumiu a propriedade do entorpecente e, questionado, indicou que na residência havia mais drogas.

Em revista domiciliar, diante da justa causa e mediante autorização, os investigadores apreenderam outra porção da mesma droga em cima do micro-ondas, e no quarto, ao lado da cama do casal, as referidas porções de cocaína, maconha e pasta base de cocaína, e, ainda, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) tesoura cor azul, bem como 02 (duas) cédulas de identidade, uma em nome de Jean Garcia de Oliveira, porém, com a foto de BRUNO, e, outra em nome de Viviane
Giansante
, com a foto de ELISANGELA, e 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Samsung, cor azul, e Motorola, cor preta (Termo de apreensão, fl. 18, ID 154754271).

Diante disso, BRUNO e ELISANGELA foram conduzidos até a Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito, sendo que, interrogados, ELISANGELA afirmou que as drogas pertenciam
o
seu marido BRUNO, o qual, de sua vez, relatou que vendia drogas na região
Salmen
, nesta cidade, há 04 (quatro) meses, bem como que sua esposa já vendeu drogas no ano de 2014.

Por fim, destaca-se que BRUNO é
multirreincidente
específico, registrando na Comarca de Alto Taquari/MT 01 (um) executivo de pena (Autos 0000789-81.2018.8.11.0035), contendo 04 (quatro) condenações, pela prática de delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, resistência e delito de trânsito, bem como 01 (uma) ação penal pelo crime de integrar organização criminosa, perante o Juízo da Sétima Vara Criminal da Capital (Autos 1000373-46.2023.8.11.0092).

ELISANGELA, de sua vez, também é
multirreincidente
específica, registrando na Comarca de Alto Taquari/MT 01 (um) executivo de pena (Autos 0007568-67.2015.8.11.0064), contendo 02 (duas) condenações, uma pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, e, outra, por receptação.

Adequando-se a conduta de
ELISANGELA FERREIRA DE FREITAS
e
BRUNO DE OLIVEIRA PRIMO
ao disposto no
art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, todos da Lei n. 11.343/06, c/c art. 61, I, e 69, ambos do Código Penal
, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta
DENÚNCIA
, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. Da Lei n. 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas. (...). (Id. 279579365).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva, condenando os apelantes nas sanções penais do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhes as penas definitivas em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão para o apelante Bruno e 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para a apelante Elizângela, ambas a serem cumpridas em regime inicial fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformadas, as defesas dos apelantes almejam a reforma da sentença, contudo, razão não lhes assiste.

Do pleito absolutório formulado pela apelante Elizângela:

A apelante Elizângela Ferreira de Freitas sustenta, em sede recursal, a inexistência de provas seguras quanto à sua participação no delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, pugnando pela absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta que sua presença no local do flagrante seria meramente circunstancial, asseverando que desconhecia a existência dos entorpecentes, os quais teriam sido assumidos exclusivamente por seu companheiro, corréu Bruno de Oliveira Primo. Sustenta, ainda, que teria recém-chegado à cidade de Rondonópolis (MT), motivo pelo qual não teria qualquer vínculo com a traficância instalada no imóvel monitorado pela autoridade policial.

Não assiste razão à apelante.

No caso em apreço, a tese absolutória repousa, essencialmente, em alegações desprovidas de respaldo no conjunto fático-probatório. Ao contrário do que sustenta a defesa, as provas constantes dos autos são sólidas e convergentes no sentido de evidenciar que a apelante detinha ciência e vínculo com a traficância, praticada de forma reiterada no imóvel onde foram apreendidos os entorpecentes.

Consta dos autos que a Polícia Judiciária Civil deu início à investigação após o recebimento de informações sobre a presença de um casal foragido — Elizângela e Bruno — na residência situada na Rua Espírito Santo, na Comarca de Rondonópolis (MT), a qual vinha sendo utilizada como ponto de distribuição de drogas. O veículo Ford/Fiesta, de cor prata, placa NJD3C88, utilizado por ambos para deslocamento, era de propriedade da apelante.

No dia dos fatos, após breve vigilância, a equipe policial visualizou Elizângela e Bruno ingressando na residência. Pouco depois, ao deixarem o imóvel e entrarem no veículo, foram abordados, sendo localizada, no console do automóvel, uma porção de maconha, visível e de fácil acesso. Bruno assumiu a posse da substância e indicou haver mais drogas no interior da casa.

Na busca domiciliar, realizada mediante autorização, foram apreendidas outras porções de maconha, cocaína e pasta base, já fracionadas e prontas para comercialização, além de uma balança de precisão, tesoura, documentos falsos e aparelhos celulares. O quarto onde estavam os entorpecentes era o mesmo em que foi localizada uma mala com roupas femininas da apelante, sugerindo ocupação estável e habitual no local.

Importante destacar que, embora Bruno tenha assumido isoladamente a posse dos entorpecentes, tal confissão deve ser analisada com reservas, não apenas por se tratar de declaração feita no curso do processo, mas também porque encontra-se desmentida pelas demais provas dos autos. A tentativa de eximir a companheira da imputação penal revela-se inverossímil diante da lógica dos fatos e da dinâmica observada na diligência policial.

No caso em tela, a materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 279578966), Boletim de Ocorrência n. 2024.105523 (Id. 279578967), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 279578971), Termos de Depoimento (Ids. 279578970 e 279578972), Termos de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 279578974 e 279578977), laudo pericial criminal n. 511.3.10.9151.2024.172779-A01 (Id. 279578994), que constatou a apreensão de 20 (vinte) porções de cocaína, apresentando massa de 31,35 g (trinta e um gramas e trinta e cinco centigramas), 12 (doze) porções de maconha, apresentando massa de 91,51 g (noventa e um gramas e cinquenta e um centigramas) e 06 (seis) unidades de pasta-base de cocaína, apresentando massa de 262,35 g (duzentos e sessenta e dois gramas e trinta e cinco centigramas).

No que pertine à autoria, verifico nos autos provas firmes e harmônicas, oriundas do flagrante e ratificadas pelos depoimentos dos Policiais Militares que procederam à abordagem da apelante e do corréu. Os relatos indicam que a ré foi localizada em via pública na posse de entorpecente sendo o restante encontrado em sua residência.

Quanto à autoria,
esta
também restou suficientemente demonstrada, a partir da atuação simultânea e coordenada entre a apelante e o corréu Bruno de Oliveira Primo, captada na própria dinâmica do flagrante. Ambos foram flagrados saindo do imóvel onde as drogas estavam armazenadas; o veículo utilizado era de titularidade da apelante, e, dentro dele, foi localizada porção de entorpecente visível, entre os bancos frontais. No quarto do casal, próximo à cama e a uma mala contendo roupas femininas - compatíveis com
o perfil
da recorrente - foram encontradas diversas porções de entorpecentes. Ademais, embora o corréu tenha tentado isentar a esposa, assumindo isoladamente a traficância, a confissão parcial não encontra respaldo suficiente para afastar o conjunto de indícios convergentes que apontam para a coautoria delitiva. A existência de documentos de identidade falsa com as fotografias dos apelantes, apreendidos no local, reforça a tese acusatória de que havia um vínculo estável entre ambos com a atividade ilícita, incompatível com a narrativa defensiva de mera transitoriedade.

Ao ser ouvida em juízo, a apelante
ELIZÂNGELA FERREIRA DE FREITAS
afirmou:

Por seu turno, a acusada Elizângela Ferreira de Freitas negou veementemente a prática dos delitos narrados na denúncia. Alegou que, no passado, já esteve envolvida em atividades ilícitas, especificamente nos anos de 2014 e 2019, mas afirmou que, desde então, mudou de vida e não teve mais envolvimento com crimes.

Relatou que estava separada de Bruno havia mais de um ano e que, no período dos fatos, residia em Goiânia. Esclareceu que viajou para Rondonópolis com o intuito exclusivo de vender seu veículo, não tendo ciência da existência de qualquer substância entorpecente. Mencionou que chegou à cidade na noite do dia 08 de abril, por volta das 21h15min, e permaneceu na residência apenas para pernoitar. Alegou que, ao entrar o imóvel, não visualizou qualquer droga no local e que, se houvesse substâncias ilícitas, deveriam estar escondidas. Explicou que seu objetivo era apenas pegar seus pertences e partir no dia seguinte, ressaltando que, apesar de ter permanecido no imóvel de Bruno, os dois não eram mais casados. Afirmou que o veículo onde a droga foi apreendida lhe pertencia e estava registrado em seu nome desde 2023.

Contudo, destacou que o automóvel estava sob posse de Bruno, pois ele havia intermediado uma negociação com um possível comprador.

Negou ter presenciado Bruno armazenando ou transportando drogas dentro do carro e reforçou que sequer havia entrado no veículo no momento da abordagem policial. Relatou que, enquanto discutia com Bruno na calçada, ele entrou no automóvel primeiro e, quando se preparava para entrar, os policiais efetuaram a abordagem. Acrescentou que o veículo estava estacionado do outro lado da rua, fora da residência. Quanto à abordagem policial, descreveu que, ao ser questionado sobre a presença de entorpecentes, Bruno confirmou a existência da droga. Narrou que, após a detenção, foi mantida em um cômodo separado de Bruno e acompanhou a entrevista que os policiais realizaram com ele. Negou ter conhecimento prévio da droga e reforçou que sua intenção era apenas vender o automóvel e retornar a Goiânia, onde sua filha reside.

A ré admitiu que possuía um mandado de prisão expedido em Alto Taquari e que, por medo e desespero, havia fugido. No entanto, afirmou que pretendia se entregar, pois suas filhas insistiam para que regularizasse sua situação perante a Justiça. Acrescentou que já esteve presa anteriormente e que, após esse período, decidiu se afastar de qualquer envolvimento com ilícitos. Declarou que Bruno era usuário assíduo de entorpecentes e que essa foi uma das razões que motivaram sua separação, pois não desejava mais viver nesse ambiente. Concluiu reiterando que não pediu ajuda de Bruno para vender o veículo, que não tinha qualquer envolvimento com a droga encontrada e que sua única motivação para estar em Rondonópolis era a negociação do carro, com a intenção de retornar a Goiânia logo em seguida. (Trecho das declarações prestadas pela apelante Elizângela Ferreira de Freitas extraído da sentença – Id. 279579548).

Ademais, embora a apelante Elizângela tenha afirmado que se encontrava na cidade apenas para vender o veículo, não foram produzidas provas mínimas a corroborar tal alegação. Ao contrário, a locação do imóvel encontrava-se em seu nome, conforme consignado no depoimento do investigador Patric Oliveira dos Santos, fato que enfraquece a narrativa defensiva de presença ocasional.

Em interrogatório judicial, o apelante Bruno confessou a prática do crime de tráfico de drogas, reconhecendo que a substância apreendida era de sua propriedade e que estava envolvido na comercialização de entorpecentes havia menos de quatro meses. No entanto, negou qualquer participação da apelante Elizângela nas atividades ilícitas, alegando que ela não residia com ele à época da apreensão, tendo chegado à cidade um dia antes da abordagem policial, vind
o
de Goiânia. Disse
,
ainda
,
que o veículo onde a droga foi encontrada era seu e que Elizângela desconhecia a existência dos entorpecentes, não tendo visto ou sentido cheiro das substâncias no local.

Importante destacar que embora Bruno tenha assumido isoladamente a posse dos entorpecentes, tal confissão deve ser analisada com reservas, não apenas por se tratar de declaração feita no curso do processo, mas também porque encontra-se desmentida pelas demais provas dos autos. A tentativa de eximir a companheira da imputação penal revela-se inverossímil diante da lógica dos fatos e da dinâmica observada na diligência policial.

Os depoimentos firmes e harmônicos dos investigadores
PATRIC OLIVEIRA DOS SANTOS
e
JULIANO GOMES DA SILVA
, colhidos sob o crivo do contraditório, são categóricos ao afirmar que a apelante não figurava como mera visitante, mas coabitava o imóvel e, portanto, tinha pleno conhecimento das substâncias ilícitas lá armazenadas e da finalidade para a qual se destinavam, conforme se verifica:

Ouvida em Juízo, a testemunha Patric Oliveira dos Santos, investigador de Polícia Civil, declarou que a equipe recebeu informações sobre um casal foragido da cidade de Alto Taquari, identificado posteriormente como Elizângela e Bruno, ambos com mandados de prisão em aberto. Segundo as informações, eles estariam residindo em um imóvel na cidade de Rondonópolis. Diante disso, foi realizada vigilância no local, possibilitando a identificação da residência e do veículo utilizado pelo casal, um Ford Fiesta de cor prata. Relatou que, no dia da prisão, a equipe policial monitorou a chegada de Bruno e Elizângela ao imóvel. Assim que desceram do veículo e ingressaram na casa, os policiais permaneceram em observação. Posteriormente, ao deixarem a residência, foram abordados pela equipe, que deu voz de prisão em razão dos mandados expedidos. Descreveu que, durante a abordagem, foi localizada uma porção de maconha no console do carro. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes no imóvel, Bruno assumiu que havia mais drogas na residência e indicou sua localização. Afirmou que, ao ingressarem na casa, encontraram uma porção de entorpecente dentro do
microondas
na cozinha. No quarto do casal, ao lado da cama, foi localizada uma grande quantidade de drogas, consistindo em 20 porções de cocaína, 12 porções de maconha e seis pedaços de pasta base de cocaína. Citou que também foram apreendidas uma balança de precisão e uma tesoura.

O depoente destacou que apenas a pasta base não estava fracionada para a venda, enquanto a cocaína e a maconha já estavam embaladas em pequenas porções. Mencionou que, durante a abordagem, Bruno declarou que assumia integralmente a posse das drogas e afirmou que estava praticando o tráfico na região havia cerca de quatro meses, vendendo entorpecentes por valores de R$ 100,00 e R$ 50,00. No entanto, alegou que Elizângela não tinha conhecimento da finalidade comercial das substâncias. Por sua vez, Elizângela declarou que havia chegado a Rondonópolis apenas dois dias antes da prisão e que desconhecia a existência das drogas no imóvel. Ressaltou que, ao inspecionar a residência, observou que os entorpecentes estavam em locais de fácil acesso, o que indicava que qualquer pessoa que frequentasse o ambiente poderia perceber sua existência. Destacou, ainda, que, apesar da alegação de Elizângela de que havia chegado à cidade recentemente, o contrato de locação do imóvel estava em seu nome, fato que gerou dúvidas quanto ao tempo de sua permanência no local. Explicou que, durante a diligência, foram apreendidos documentos falsificados em nome de terceiros, sendo um deles em nome de Jean Garcia, com a fotografia de Bruno, e outro em nome de Viviane
Giansanti
, com a fotografia de Elizângela. Ambos admitiram que utilizavam tais documentos para se esconder, cientes dos mandados de prisão expedidos contra eles.

Esclareceu que, no momento da abordagem, Bruno estava no banco do motorista do veículo, enquanto Elizângela ingressava no banco do passageiro. Dentro do quarto do casal, foi encontrada uma mala aberta contendo roupas femininas, localizada próxima ao entorpecente. Segundo o policial, as condições do local sugeriam que Elizângela tinha conhecimento da existência das drogas. Asseverou que não foram realizadas diligências para confirmar a versão de Elizângela quanto ao período de sua permanência na residência, pois a ordem de serviço recebida pela equipe limitava-se à prisão do casal. Ressaltou, no entanto, que as evidências coletadas indicavam que a atividade de tráfico ocorria no local havia meses e que a droga estava exposta de maneira a possibilitar o conhecimento dos moradores sobre sua existência e destinação. (Trecho das declarações prestadas pela testemunha
Patric Oliveira dos Santos
extraído da sentença – Id. 279579548).

Por sua vez, a testemunha Juliano Gomes da Silva, investigador de Polícia Civil que também atuou na diligência investigativa que ensejou as prisões em flagrante dos acusados, declarou que a equipe policial recebeu informações sobre um casal foragido da comarca de Alto Taquari, que estaria residindo nas proximidades do viaduto, no final da Avenida Médici. Segundo as informações, o casal utilizava um veículo Ford Fiesta de cor prata para se locomover. Diante dessas informações, foram realizadas pesquisas que permitiram verificar que o veículo estava registrado em nome de Elizângela, contra quem havia um mandado de prisão em aberto. Além disso, foram encontrados boletins de ocorrência indicando que tanto ela quanto Bruno já haviam sido presos anteriormente por envolvimento na comercialização de entorpecentes. Ao aprofundar as investigações, constatou-se também a existência de dois mandados de prisão expedidos contra Bruno. Descreveu que a equipe intensificou as diligências na região e, em determinado momento, visualizou o casal desembarcando do veículo Ford Fiesta e ingressando em uma residência. Diante disso, os policiais permaneceram em vigilância até que ambos saíram do imóvel e retornaram ao veículo. No momento oportuno, foi realizada a abordagem, ocasião em que os agentes se identificaram como policiais civis e informaram ao casal a existência dos mandados de prisão.

Narrou que, durante a abordagem, foi encontrada uma porção de maconha no console do veículo. Questionado sobre a substância, Bruno assumiu a posse da droga. Indagado sobre a existência de mais entorpecentes, ele confirmou e autorizou a entrada da equipe policial na residência. No interior do imóvel, foram encontradas mais uma porção de maconha sobre o
microondas
e, no quarto do casal, ao lado da cama, outras 12 porções de maconha, 20 de cocaína e 6 de pasta base. Além das substâncias ilícitas, foram localizados ainda uma tesoura, uma balança de precisão e duas cédulas de identidade falsas, em nome de terceiros, mas com as fotografias de Bruno e Elizângela. Afirmou que, diante dos elementos encontrados, o casal foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis. No interrogatório, Elizângela alegou desconhecer a presença da droga na residência, afirmando que todo o material pertencia a Bruno. Por sua vez, Bruno assumiu a posse dos entorpecentes e informou que estava foragido. Ele declarou que comercializava drogas na região havia aproximadamente quatro meses, vendendo maconha, cocaína e pasta base em quantidades comercializadas por valores que variavam entre R$ 50,00 e R$ 100,00. Reiterou ainda que sua esposa não tinha conhecimento da atividade ilícita.

Ressaltou que o casal convivia havia cerca de doze anos, de acordo com as apurações. Além disso, Elizângela possuía antecedentes por tráfico de entorpecentes, o que levantou dúvidas sobre a alegação de desconhecimento sobre a droga, especialmente considerando que os entorpecentes estavam armazenados dentro do quarto do casal. Destacou, ainda, que substâncias como maconha e pasta base possuem odor característico e intenso, dificultando a hipótese de que Elizângela não tivesse ciência da presença dos entorpecentes no local. Por fim, citou que, embora Bruno tenha afirmado que Elizângela havia chegado na residência no dia anterior, ele próprio declarou que já comercializava drogas fazia aproximadamente quatro meses e que ela residia no local. (Trecho das declarações prestadas pela testemunha
Juliano Gomes da Silva
extraído da sentença – Id. 279579548).

Os relatos dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, são dotados de presunção de veracidade, sobretudo quando coerentes entre si e em harmonia com os demais elementos de prova, tendo, ainda, grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8
, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

Dessa forma, não pairando dúvidas acerca da autoria e a materialidade do crime, torna-se incabível o pleito absolutório ao argumento de violação ao princípio
in dubio pro reo
.

Portanto, evidenciado que a apelante praticou um dos verbos descritos no art. 33, da Lei n. 11.343/06,
não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas
.

Do redimensionamento da fração adotada na segunda fase da dosimetria da pena do apelante Bruno:

O apelante Bruno de Oliveira Primo postula, em suas razões recursais, a readequação da fração de aumento utilizada na segunda fase da dosimetria da pena, ao fundamento de que, embora reconhecida a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a preponderância daquela deveria ensejar um aumento mais moderado da pena intermediária, com aplicação da fração de 1/12, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A insurgência, no entanto,
não comporta acolhimento
.

Ao realizar a dosimetria da pena, o magistrado de origem assim o fez:

Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra quatro condenações criminais anteriores (tendo sido uma delas utilizada na etapa anterior), reconheço a circunstância agravante da reincidência delitiva, prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In
casu
, a condição de
multirreincidente
e reincidente específico do réu (agente portador de quatro condenações criminais anteriores, inclusive pelo delito de tráfico de drogas) obsta a compensação integral das duas circunstâncias acima referidas.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT: “a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8, totalizando 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão. (...). (Id. 279579548).

Inicialmente, cumpre assinalar que a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, considerando uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, antecedentes, tendo em vista que o apelante possui 04 (quatro) condenações em seu desfavor, a saber:

- Autos n. 0000611-63.2015.8.11.0092 - tráfico de entorpecentes;

- Autos n. 0000211-49.2015.8.11.0092 - tráfico de drogas e associação para o tráfico;

- Autos n. 0000597-11.2017.8.11.0092 – resistência e,

- Autos n. 0000039-39.2017.8.11.0092 - delito de trânsito.

No caso, o magistrado de origem utilizou-se de uma das condenações para valorar negativamente a referida circunstância judicial.

Na fase intermediária, o magistrado reconheceu a existência de quatro condenações penais anteriores em desfavor do apelante, caracterizando multirreincidência, circunstância esta que obsta a compensação integral com a atenuante da confissão espontânea, conforme orientação jurisprudencial firmada por este
eg
. Tribunal de Justiça
e também
expressa no
Enunciado n. 41
das Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe que
a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reputa recomendável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) com vistas à compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência, inexistindo fundamentos idôneos,
in
casu
, que justifiquem a aplicação de fração diversa.

No caso em apreço o apelante foi beneficiado com a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) de aumento, pois possui 03 (três) condenações geradoras de reincidência consideradas na segunda fase.

Dessa forma, na hipótese dos autos a multirreincidência do acusado, inclusive em tráfico de drogas, demonstra que as reprovações anteriores não foram capazes de convencer o agente a evitar a prática delituosa, merecendo maior carga de reprovação, como bem decidiu o d. sentenciante, não havendo que se falar em simples compensação.

No entanto, entendo procedente o pedido de redução da fração utilizada, tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça reputa recomendável a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) com vistas à compensação parcial entre a confissão espontânea e a multirreincidência, devendo ser devidamente justificada a aplicação de fração diversa.

Acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1.947.845/SP, REsp 1.341.370/MT e REsp 1.931.145/SP –
Tema 585/STJ
), conforme se infere do seguinte julgado:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
(REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...). (
AgRg
no REsp n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, julgado deste Tribunal:

De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (REsp n. 1.931.145/SP) (...)” (N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/
2024
, Publicado no DJE 29/05/
2024
).

Necessário destacar que é comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações.

No caso dos autos, realizando a compensação parcial entre a reincidência e a atenuante da confissão, verifico a presença de 03 (três) condenações anteriores aptas a ensejar a reincidência, devendo ser aplicada a fração de 1/4 (um quarto) na pena intermediária, alcançando a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, o que agravaria a pena fixada pelo magistrado de origem.

Diante disso, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, e de modo a não configurar
reformatio in pejus
, mantenho o cálculo de majoração de 1/8 sobre a pena intermediária fixada na sentença, o que resulta na
manutenção
da pena definitiva fixada na origem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por
Bruno de Oliveira Primo
e
Elizângela Ferreira de Freitas
, mantendo
incólume
a

sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025